Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA E VINCULAÇÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
1.Tratam-se de recursos inominados, interpostos por ambas as partes, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito e a inexigibilidade da dívida de R$ 2.177,15 (dois mil, cento e setenta e sete reais e quinze centavos), e condenar o réu a cancelar o cartão de crédito indicado; b) declarar a inexistência de débitos relativos à conta objeto dos autos, assim como determinar que a ré se abstenha de quaisquer cobranças, assim como que proceda a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 por cobrança indevida, até o limite de R$ 10.000,00; c) condenar a ré ao pagamento de compensação dos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Recurso do autor
2. Em suas razões, sustenta que foi proferida sentença citra petita, pois não houve apreciação do pedido para que fosse determinado ao banco o encerramento da conta, aberta em 31/08/2023. Alega que não sendo determinado o encerramento da conta, existe potencial real de que se reiterem novos ilícitos. Afirma que os Embargos de Declaração foram interpostos em regular exercício do direito ao recurso, com o objetivo de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sem o intuito de protelar o regular andamento do processo, de modo que deveria ser afastada a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa. Aduz que deve ser majorada a indenização fixada a título de danos morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID. 64863131).
Recurso do réu
3. Em suas razões, o banco recorrente afirma que o cartão de crédito do autor se encontra cancelado, e não possui débitos pendentes. Defende que a contratação foi realizada de forma regular, sem indícios de fraude. Assevera que não houve negativação no SERASA. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID. 63490019).
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que os recursos foram interpostos no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido por ambos os recorrentes.
5. Sentença citra petita: O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas, é claro, as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. Por conseguinte, constatado que o Juízo de origem deixou de se manifestar sobre um dos pedidos formulados pelo autor, qual seja, determinação ao banco o réu que encerre a conta aberta em 31/08/2023, a sentença deve ser entendida como citra petita. O documento colacionado à inicial (ID. 64862480), emitido pelo Banco Central do Brasil, demonstra que houve abertura de conta no nome do autor, em 31/08/2023, e que não foi encerrada. No caso, a sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito, a inexigibilidade da dívida e inexistência de débitos relativos à conta objeto dos autos, sob fundamento de indícios de fraudes na contratação. Todavia, não houve manifestação acerca do encerramento da referida conta. Desse modo, a sentença deve ser reformada para determinar ao banco réu que encerre a conta indevidamente aberta em 31/08/2023. Em vista disso, não se verifica intuito protelatório nos embargos opostos pelo autor, uma vez que foram apontados argumentos acerca da existência de omissão na análise de pedido, de modo que deve ser afastada a aplicação da multa.
6. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
7. Na hipótese, observa-se que o autor foi vítima de fraude, cuja ação dos estelionatários resultou em abertura de conta corrente junto ao recorrente, com utilização do cartão de crédito a ela vinculado. Em razão da suposta inadimplência, o autor comprovou que teve o nome inserido no rol de inadimplentes (ID. 64862474). A despeito das tentativas de solucionar o problema de forma administrativa, o consumidor não obteve êxito. Foi registrado reclamação no site “reclame aqui” (ID. 64862478) e o boletim de ocorrência (ID. 64862476).
8. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
9. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e a administradora de cartões de crédito (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
10. Em suas razões recursais, o recorrente alega a regularidade na contratação, sem que pudesse ser verificada falha na prestação de serviços dessa Instituição Financeira. Em que pese as alegações do recorrente, este não obteve êxito na demonstração de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do pleito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus atribuído. O réu não demonstrou a autenticidade da conta bancária vinculada ao nome do autor, tampouco que as operações feitas no cartão de crédito tenham sido de sua autoria. Nesse passo, a abertura fraudulenta de conta bancária em nome do consumidor configura falha na prestação do serviço, sobretudo quando não observadas as cautelas necessárias no momento da celebração do contrato de abertura da conta.
11. O autor, por sua vez, além de ter registrado boletim de ocorrência do fato, informou ao Banco não ter sido o responsável pela abertura da conta (ID. 64862477). Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, em confronto com a narrativa das partes, restou incontroverso que houve falha na prestação de serviço, mormente na segurança por parte da instituição bancária, que por vez, afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
12. Ademais, o banco procedeu com a negativação do nome do recorrido, em razão de serviços por ele não contratados, demonstrando conduta irregular e, por conseguinte, violação do direito de personalidade daquele, sendo tal conduta passível de indenização. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
13. Em relação ao valor fixado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo, nesse ponto.
15. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao banco réu que encerre a conta aberta em 31/08/2023; bem como, para afastar a aplicação da multa correspondente a 1% do valor da causa. Sem honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
16. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o réu/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.